Tribunal: TJSP
Processo: 1017373-28.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE, SALVO EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS REFERENTES AOS CONTRATOS COMPROVADAMENTE ENCERRADOS QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – PEDIDO ANULATÓRIO REJEITADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.